Tribunal: TJDFT
Processo: 0733203-62.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DISPENSA DO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. MERA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO. PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão do benefício da gratuidade de justiça não afasta a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, mas tão somente suspende a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, as quais poderão ser executadas caso o credor comprove, dentro do prazo de 5 anos após o trânsito em julgado da decisão que a certificou, não subsistir a situação de insuficiência de recursos (art. 85, caput, c.c art. 98, § 3o, ambos do CPC).
2. Caso concreto em que a sentença a sentença recorrida, ao condenar a apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, o fez com expressa ressalva à sua condição de beneficiária da justiça gratuita, suspendendo a exigibilidade da condenação na forma do § 3o do art. 98 do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.